Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006192-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), J. D. S. O. - CPF: 141.522.004-21 (APELANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), DILMA MARIA DA SILVA - CPF: 116.372.404-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), J. D. S. O. - CPF: 141.522.004-21 (APELADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR J. D. S. O. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E PENSIONAMENTO A FILHO MENOR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA À EC 113/2021 QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por J. D. S. O., menor impúbere representado por sua mãe, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente da morte do genitor do autor, ocorrida no interior do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade do autor, com pagamento das parcelas vencidas em parcela única.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a indenização por danos morais pela morte do detento sob custódia do Estado; (ii) definir se é cabível o pensionamento ao filho menor da vítima e qual seu valor; (iii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e juros devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ ou a EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a detento sob sua custódia, conforme art. 5o, XLIX, da CF/1988 e Tema 592 do STF, sendo presumida a falha no dever específico de proteção quando comprovada a morte em decorrência de agressão por terceiros no interior da unidade prisional.

4. A dependência econômica de filho menor é presumida, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de atividade lícita remunerada pelo falecido ou prova da contribuição material.

5. A fixação do pensionamento em 2/3 do salário mínimo, até os 25 anos de idade do autor, encontra respaldo na jurisprudência dominante e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. O valor de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais é compatível com os parâmetros estabelecidos em casos semelhantes, sendo incabível sua majoração ou redução.

7. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"

1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo prova de excludente de responsabilidade. 2. A dependência econômica de filho menor em relação ao genitor falecido é presumida, sendo devido pensionamento mesmo sem comprovação de renda formal. 3. O valor de R$ 50.000,00 por danos morais se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. Os consectários legais devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos da EC 113/2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX e 229; CC/2002, arts. 948, II, 950, parágrafo único, 1.566, IV, e 1.634, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Tema 592; STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; STJ, REsp 1677955/RJ; TJMT, N.U 1054736-44.2020.8.11.0041; TJMG, AC 10363170020319001; TJGO, AC 54167242520218090079.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e J. D. S. O.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Ney Gaiva
, nos autos de n.°
1006192-54.2022.8.11.0041
, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 297501887):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por Jonatan da Silva Omena, menor impúbere, representado por sua mãe, Dilma Maria da Silva, contra o Estado de Mato Grosso.

Alega o autor que seu pai, Jaildo da Silva Omena, encontrava-se preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, quando, em 08 de agosto de 2021, foi encontrado morto na cela, em circunstâncias que, segundo o laudo pericial, apontam para asfixia mecânica, com sinais de agressão, afastando a hipótese de suicídio.

Afirma que o falecido era o provedor da família e, em decorrência de sua morte, o autor ficou desprovido de sustento e da figura paterna, o que teria causado profundo abalo moral. Pede indenização por danos morais no valor de 200 salários mínimos e pensionamento no valor de 2/3 do salário mínimo até que o autor complete 25 anos de idade, a ser pago em parcela única.

Decisão de ID. 77712358, deferindo os benefícios da justiça gratuita.

Contestação de ID. 81417281 arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial e, no mérito, a ausência de responsabilidade, sustentando que a morte foi causada por suicídio do detento, com base em testemunhos de outros presos e agentes penitenciários.

Impugnação à contestação em ID. 87788702, rebatendo as teses de defesa.

Intimados a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora se manifestou no sentido de não desejar produzir outras provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 152960777), enquanto a parte requerida deixou de se manifestar.

Manifestação do Il. Representante do Ministério Público no ID. 160235551, pugnando pelo parcial provimento da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

De início, é importante destacar que a lide se prende a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental. Consequentemente, em consonância com o art. 370 do Código de Processo Civil, compreendo que não há necessidade de produção de prova oral, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para a elucidação do fato e, por consequência, da formação do convencimento do magistrado.

No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, esta não merece prosperar, visto que a parte autora apresentou documentos suficientes para a adequada instrução processual, especialmente o laudo pericial n. 600.1.01.2021.024934-01, o qual detalha as circunstâncias da morte do genitor.

Ademais, o próprio requerido trouxe aos autos elementos probatórios robustos, tais como o Inquérito Policial n. 162.4.2021.25335, permitindo, assim, a correta compreensão dos fatos e a solução do litígio.

No mérito, verifico que a parte autora alega que Jaildo foi assassinado dentro da unidade prisional, conforme se demonstraria por laudo pericial, que teria afastado a hipótese de suicídio, imputando ao Estado a responsabilidade objetiva pela omissão no dever de garantir a segurança do detento.

Conforme bem observado pelo Il. Representante do Ministério Público, embora existam testemunhos apontando para a hipótese de suicídio, o laudo pericial no 600.1.01.2021.024934-01 indica que as lesões sofridas pela vítima são compatíveis com agressão por terceiros e que o mecanismo da asfixia mecânica não condiz com a tese de suicídio. O laudo conclui que é improvável que a vítima tenha provocado sua própria morte, dado o reflexo involuntário que ocorre em casos de obstrução das vias aéreas.

Aplica-se no presente caso a teoria do risco criado, a qual se baseia na ideia de que aquele que cria uma situação de risco, ou exerce uma atividade potencialmente perigosa, deve arcar com as consequências dos danos que eventualmente venham a ser causados a terceiros.

No âmbito da administração pública, a teoria do risco criado ganha relevância, especialmente em casos em que o Estado, ao exercer suas funções ou omitir-se em deveres específicos, gera um risco à integridade ou ao patrimônio de cidadãos. Em situações como a custódia de presos, por exemplo, o Estado cria um ambiente de controle total sobre a vida e a segurança dessas pessoas, assumindo assim um risco.

A omissão do Estado se manifesta pela ausência de medidas adequadas de vigilância e segurança dentro da unidade prisional, permitindo que o detento fosse vítima de agressões fatais.

Estamos diante de uma clara hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, visto ser este o entendimento da jurisprudência em vigor, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SUICÍDIO POR ASFIXIA - CONDUTA ESTATAL QUE NÃO CONTRIBUI DE NENHUMA FORMA PARA A OCORRÊNCIA DO FATO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil estatal é objetiva quando se trata de lesão causada a pessoa que estava sob sua custódia, em estabelecimento prisional, incumbindo aos agentes públicos a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes de modo a zelar pela integridade física do custodiado, em observância ao disposto no artigo 5o, inciso XLIX, da CRFB/88. O suicídio de detento, por si só, não gera para o Poder Público o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados por familiares. Comprovado que o Estado não poderia ter evitado a morte de detento sob sua custódia, afasta-se a responsabilidade estatal, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o óbito e a conduta dos agentes, ante a ocorrência de causa excludente (culpa exclusiva da vítima). (TJ-MG - AC: 50009319520218130016, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023).

Assim, diante da comprovada omissão em zelar pelo bem estar daquele que estava sob sua custódia, entendo estar presente a existência de dano moral ao filho menor, não sendo necessária a produção de prova específica sobre o sofrimento ou o abalo psicológico da vítima, de modo que defiro parcialmente o pedido formulado pela parte, fixando o dano moral no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO COMPROVADAS. TEMA 592/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A morte de detento nas dependências de estabelecimento prisional gera responsabilidade objetiva para o Estado quando houver inobservância do dever específico de proteção que lhe foi imposto pelo artigo 5o, XLIX, da Constituição Federal. Inteligência do Tema 592 do STF (RE 841.526/RS). 2. Constatado o dano (suicídio cometido por detento dentro da cela), a conduta omissiva (falha na manutenção da integridade física da vítima sob proteção estatal) e o nexo causal entre um e outro, impõe-se o dever de reparar os danos morais sofridos pela apelada em decorrência do falecimento de seu filho. 3. Consideradas as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) afigura-se adequada na espécie, de modo a não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e simultaneamente desestimular a repetição do comportamento pelo causador do dano. 4. Nos termos do art. 85, caput e §§ 3o e 11, do CPC, ante a inversão da sucumbência, os limites na fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte e majoração em grau recursal, arcará a parte ré com os honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados em 10% por cento sobre o valor da condenação. 5. Por força do art. 85, § 11, majoram-se os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 54167242520218090079 ITABERAÍ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Itaberaí - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O direito ao pensionamento no presente caso está fundamentado no art. 948, II, do Código Civil, que prevê o dever de indenização, na forma de pensão mensal, às pessoas que dependiam economicamente da vítima. No caso em análise, a dependência econômica entre o autor, menor impúbere, e o seu genitor falecido é presumida, dada a condição de provedor da vítima e a vulnerabilidade do autor.

No entanto, o pedido de pagamento em parcela única não encontra respaldo, uma vez que tal modalidade é excepcional e prevista apenas em casos de incapacidade decorrente de lesões corporais, conforme o art. 950, parágrafo único, do Código Civil. Além disso, o pagamento mensal é mais adequado, pois visa assegurar a subsistência contínua do beneficiário ao longo do tempo, permitindo um controle mais eficiente dos recursos e evitando a possibilidade de má gestão financeira.

Para complementar as considerações feitas, vejamos o entendimento da Jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CUSTODIADO – BANHO DE SOL REALIZADO JUNTO COM OS DEMAIS DETENTOS QUANDO DEVERIA SER SEPARADO DEVIDO AO TIPO DE CRIME AO QUAL FOI CONDENADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE PELO ENTE PÚBLICO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO – PENSIONAMENTO DEVIDO DESDE A MORTE DO GENITOR ATÉ OS 25 ANOS DOS FILHOS – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E E TAXA SELIC – TEMA 905 DO STJ E EC No 113/2021 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado responde pela morte de detento ocorrida no interior de estabelecimento prisional, cuja responsabilidade é objetiva, especialmente quando não comprovadas quaisquer das excludentes. O valor dos danos morais deve ser reduzidos quando fixados em desacordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. É devida pensão aos filhos menores a contar da data do falecimento do genitor até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso na responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ). (TJ-MS - Apelação Cível: 0800831-30.2019.8.12.0037 Itaporã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 26/02/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSÃO MENSAL. FILHO MENOR. NATUREZA ALIMENTAR. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. 1- Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento (STF, RE 841526). 2- A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes do STJ. 3- Cabível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, de pensão a filho menor, cujo pai faleceu no interior de presídio, e dada a sua natureza alimentar, não se insere na vedação à tutela antecipada de caráter irreversível (art. 300, § 3o, do CPC/2015), ou nos óbices impeditivos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, de interpretação restritiva, e do art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997, que se refere a pagamento de verba remuneratória a servidor público. 4- Não havendo nos autos prova da renda mensal efetiva do falecido, deve ser mantida a pensão arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, até decisão definitiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01024902820198090000, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/09/2019).

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Inicial, e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o requerido a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento de pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a partir da data do óbito, até que o autor complete 25 anos de idade, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema no 810/STF.

Diante da sucumbência, condeno o requerido Estado de Mato Grosso a pagar custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, e § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

A condenação ou o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários mínimos. Assim, deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 22 de outubro de 2024.

Francisco Ney Gaiva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o apelante LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO, aduz que o valor fixado a título de danos morais não é minimamente justo, deixando de compensar o sofrimento psicológico e emocional causado pela perda de seu pai de forma tão brutal, que teve que lidar com imagens e fotografias da barbárie praticada contra seu genitor em noticiários espalhados por todo o país.

Apregoa, outrossim, que a fixação do pensionamento e 1/3 (dois terços) do salário mínimo mensal é justa e deveria ser fixado em 1 1⁄2 (um salário mínimo e meio).

À vista disso, requer “
provimento, com a reforma parcial da sentença objurgada, majorando-se o valor dos danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ainda majorando-se os danos materiais (pensionamento) para 1 1⁄2 (um salário e meio), equivalente hoje há R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais)
”
(ID. 297501889).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, argumenta que o julgador singular, ao fixar a pensão mensal, “supôs” que o falecido utilizaria a renda obtida para o sustento de seus descendentes, porém não consta dos autos comprovação de que a parte apelada perceberia verbas em decorrência de eventual trabalho a ser prestado pelo
de cujus
.

Questiona, ainda, o valor fixado a título de danos morais, sob a crítica de que é exorbitante e desproporcional.

Por essas razões, pugna “
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, para o fim reduzir o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e improcedência do pedido de pensão mensal ao Autor, por ausência de requisitos legais, na forma exposta nas razões acima alinhavadas. Subsidiariamente, requer a incidência da EC no 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária
”.

Nas contrarrazões, as partes pugnam pelo não provimento dos apelos opostos (ID. 297501893 e 316509888).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos (ID. 330092855).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Os recursos de apelação são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensados do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
, bem como que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e J. D. S. O., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1006192-54.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 297501887)
.

Extrai-se do processado que
Jonatan da Silva Omena
, menor impúbere representado por sua genitora Dilma Maria da Silva, ajuizou "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, por meio da qual requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalentes a 200 (duzentos) salários mínimos, a título de danos morais, além de pensionamento no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, convertido em parcela única, em razão do óbito de seu genitor Jaildo da Silva Omena, ocorrido no interior do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, onde se encontrava recolhido em cumprimento de prisão preventiva.

Citado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial por insuficiência probatória e, no mérito, defendendo a ausência de responsabilidade estatal, sustentando que a morte decorreu de suicídio praticado pelo próprio detento, conforme depoimentos de outros presos, sem atuação comissiva ou omissiva dos agentes públicos. Impugnou, ainda, o pedido de pensionamento, alegando ausência de comprovação de dependência econômica e de exercício de atividade lícita remunerada pelo falecido.

Impugnada a contestação, sobreveio a sentença que julgou antecipadamente a lide para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de pensionamento mensal na importância de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do evento danoso (08/08/2021) até que a parte autora complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, com pagamento das prestações vencidas de uma só vez.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Oberva-se que as partes pugnam, tão somente, pela majoração ou diminuição dos valores fixados nos danos morais, além do ente estatal pugnar pelo decote do pensionamento.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto referida monta está condizente com os valores fixados em decisões proferidas para casos semelhantes. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC no 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".

(N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos genitores de detento falecido sob custódia estatal. A decisão recorrida condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 40.000,00 para cada genitor, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão do óbito do detento no interior da Penitenciária Central do Estado, em 30 de julho de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a responsabilidade do Estado é objetiva, considerando-se o dever de vigilância sobre detentos, conforme art. 5o, inc. XLIX, da CF/1988; e (ii) avaliar se o valor indenizatório fixado se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 estabelece, no art. 5o, XLIX, que é dever do Estado assegurar a integridade física dos presos. No presente caso, configurada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e segurança dentro da penitenciária, restou evidente a responsabilidade objetiva do ente público pelo falecimento do detento, ocorrido em circunstâncias que caracterizam omissão no dever específico de proteção.

4. A indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida. O valor de R$ 40.000,00 para cada genitor revela-se adequado e em conformidade com os precedentes desta Corte, preservando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento, decorrente de omissão em seu dever específico de proteção e vigilância, conforme o art. 5o, XLIX, da CF/1988, sendo devida a indenização por danos morais aos familiares do falecido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX; CC/2002, art. 944; RE 841.526/RS (STF)”.

(N.U 1000673-33.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL-MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA- PLEITO DE REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO- MODIFICAÇAÕ DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO

DESPROVIDO E SENTENÇA RAFICADA.

1-A sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.o 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

2-Não se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho, pai e convivente das Recorridas, internado em instituto prisional, em patamar entre R$ 50.000,000 e 30,000,000.

3- Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

4- Recurso desprovido e sentença ratificado”.

(N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Dessa maneira, concluo que a quantia fixada pelo julgador singular está condizente com o caso concreto, bem como respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No pertinente ao valor do pensionamento mensal, consoante entendimento da Corte Superior, “
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimento auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
” (STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

Noutro giro, o Estado recorrente sustenta a improcedência do pedido de pensão mensal, alegando ausência de comprovação de dependência econômica e de exercício de atividade lícita remunerada pelo falecido, ao passo que a parte autora requer o aumento para 1 1⁄2 (um salário mínimo e meio).

O artigo 948, inciso II, do Código Civil estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Trata-se de indenização por danos materiais, destinada a compensar a perda do sustento que o falecido proporcionava ou deveria proporcionar aos seus dependentes.

A dependência econômica de filhos menores em relação aos pais é legalmente presumida, dispensando prova específica. Esta presunção decorre do dever de sustento imposto aos genitores pelo artigo 229 da Constituição Federal e pelos artigos 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, do Código Civil.

Logo, enquanto menores, os filhos são presumidamente dependentes de seus pais, cabendo a estes prover-lhes o sustento, a educação e todas as necessidades materiais.

No caso concreto, o autor contava com aproximadamente 12 anos de idade quando seu pai faleceu, encontrando-se, portanto, em situação de absoluta dependência. A presunção legal de dependência econômica dispensa a demonstração de que o falecido efetivamente contribuía para o sustento do filho, sendo suficiente a comprovação do vínculo de filiação, que restou devidamente documentada nos autos.

A alegação do Estado de que não há prova de exercício de atividade lícita remunerada pelo falecido não afasta o dever de indenizar. O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores independe do exercício de atividade remunerada formal, abrangendo qualquer forma de contribuição para a subsistência da prole, ainda que mediante atividades informais ou assistência material direta.

Ademais, a ausência de comprovação de renda específica do falecido não impede a fixação do pensionamento, devendo-se adotar como parâmetro o salário mínimo vigente, que representa a menor remuneração admitida pelo ordenamento jurídico para o trabalho. Esta orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda" (AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018).

Este Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no mesmo sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5°, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a autor, filho da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. (...)" (N.U 1054736-44.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 04/07/2023)

Portanto, está configurado o direito do autor ao recebimento de pensionamento mensal, independentemente da comprovação de exercício de atividade lícita remunerada pelo falecido.

Quanto ao valor do pensionamento, a sentença fixou o montante de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data do óbito até que o autor complete 25 anos de idade. Este critério encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que presume que o falecido utilizaria 1/3 (um terço) de sua renda para despesas próprias, destinando os 2/3 (dois terços) restantes ao sustento da família.

A fixação do pensionamento em 2/3 (dois terços) do salário mínimo mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Trata-se de valor suficiente para contribuir significativamente para o sustento do autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou onerar excessivamente o erário público.

Acerca do termo final, em relação aos filhos menores, o pagamento é devido pelo tempo que são considerados dependentes economicamente do
de cujus
, ou seja, até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA - VÍTIMA FATAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACERVO PROBATÓRIO - CULPA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS VERIFICADOS - PENSÃO MENSAL DEVIDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - É objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviços rodoviários por força da Constituição Federal e da legislação consumerista, conforme pacífico entendimento do STJ - A responsabilidade da concessionária somente é elidida quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, mormente demonstrada sua omissão em realizar obras no local do acidente, sendo irrelevante o fato de a vítima não possuir carteira de habilitação, circunstância que não contribuiu para a ocorrência de sua morte - Os danos materiais não são presumíveis, ainda que verossímil sua configuração, devendo corresponder aos montantes efetivamente comprovados nos autos -
Os danos morais são evidentes, pois a morte do chefe da família em razão do ato omissivo da ré, por si só, é apto a ensejar sofrimento e angústia (dano in re ipsa) - É presumida a dependência econômica dos filhos menores da vítima, sendo devido a eles o pensionamento em valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que estes completarem 25 anos
”.

(TJ-MG - AC: 10363170020319001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 06/07/2020).(Grifo nosso).

A respeito dos consectários legais, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
J. D. S. O.
, e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para
determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, bem como a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026